Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito Processo Penal. Habeas corpus. Nomeação de defensor. Resposta à acusação sucinta. Nulidade não demonstrada. Novo patrono constituído. Produção de provas indeferidas. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação constitucional de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu a produção de provas formulada pela defesa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação de eventual ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de produção probatória formulado pela nova defesa constituída pelo paciente
III. Razões de decidir
3. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (constrangimento ilegal).
4. Ausente demonstração de efetivo prejuízo ou cerceamento ao exercício da ampla defesa, nos moldes do art. 563 do CPP, revela-se legítimo o indeferimento da reabertura do prazo para requerimento probatório, em observância ao devido processo legal e à regularidade da marcha processual, sendo assegurada a atuação defensiva nas fases subsequentes do feito, inclusive na instrução criminal.
5. Não se evidencia, ademais, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não se cuida de hipótese de ausência de defesa, mas de alegada deficiência defensiva que somente ensejaria nulidade, à luz do entendimento consolidado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, quando demonstrado efetivo prejuízo ao réu. No caso, a resposta à acusação foi regularmente apresentada por defensor nomeado, inexistindo comprovação de dano concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, o que afasta a configuração de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.
IV. Dispositivo
6. Habeas Corpus conhecido e, no mérito, denegado.